Tribunal: TJES
Processo: 5001326-16.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001326-16.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMAR BENEDITO DE AQUINO e outros

APELADO: RAPHAEL DE AQUINO BOSIO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA A NON DOMINO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes e manteve sentença de procedência do pedido inicial para declarar a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel celebrado sem legitimidade dominial da vendedora, com devolução integral dos valores pagos. A sentença também julgou parcialmente procedente pedido reconvencional para fixar indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise do erro escusável e ausência de má-fé da embargante; (ii) definir se o colegiado omitiu-se sobre a aplicação da boa-fé objetiva pós-contratual e o dever de mitigar o prejuízo; e (iii) apurar se houve omissão quanto à aplicação do art. 944, parágrafo único, do Código Civil para eventual redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afastou expressamente a alegação de erro escusável, reconhecendo que a embargante participou da partilha que lhe conferiu apenas o usufruto do bem, o que evidencia negligência inescusável e inviabiliza a tese de boa-fé subjetiva.

A conduta posterior da embargante, ao realizar depósito judicial do valor recebido, não afasta a ilicitude do negócio jurídico nulo por objeto impossível, nem elide os danos morais advindos da frustração contratual sofrida pela compradora.

O valor da indenização por danos morais (R$ 8.000,00) foi considerado proporcional à gravidade da negligência e ao valor da transação (R$ 140.000,00), não havendo omissão na aplicação do art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

Os embargos foram utilizados como meio impróprio para rediscutir fundamentos do julgamento, não se verificando qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de erro escusável exige diligência mínima por parte do alienante, sendo inadmissível quando este tem ciência da ausência de domínio sobre o bem.

A devolução dos valores recebidos em contrato nulo não exclui o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da frustração contratual.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade entre a gravidade da conduta e o prejuízo causado, não se aplicando o redutor do art. 944, parágrafo único, quando o valor arbitrado já for compatível com tais parâmetros.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ROSIMAR BENEDITO DE AQUINO
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 15884255), que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos pelas partes para manter na íntegra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial para “declarar a nulidade absoluta do instrumento particular de compra e venda de imóvel (id 31523984), celebrado entre
ROSIMAR BENEDITO DE AQUINO
e
ADRIANA MACIEL
” com determinação de devolução integral dos valores pagos, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para condenar
ROSIMAR BENEDITO DE AQUINO
ao pagamento de indenização por danos morais à reconvinte
ADRIANA MACIEL
, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais (evento nº 16816207), o recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o erro escusável e a ausência de má-fé, elementos que, sob a ótica dos artigos 138 e 139 do Código Civil, poderiam afastar o dever de indenizar;
(ii)
houve omissão quanto à conduta de boa-fé objetiva pós-contratual, consubstanciada no depósito judicial imediato da integralidade dos valores recebidos (R$ 31.192,70), visando mitigar o prejuízo; e que
(iii)
o colegiado omitiu-se sobre a aplicação do artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, para a redução equitativa do quantum indenizatório ante a desproporção entre a gravidade da culpa (negligência sem dolo) e o dano experimentado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No tocante à alegação de omissão sobre o erro escusável e ausência de má-fé (arts. 138 e 139 do Código Civil), o acórdão assentou que a conduta da vendedora foi pautada por negligência inescusável. No caso em tela, a embargante participou do processo judicial de partilha que reservou a ela apenas o usufruto do bem, o que afasta a configuração de erro escusável, pois a diligência mínima exigida de quem aliena um imóvel é a conferência de sua própria legitimidade dominial.

Quanto à suposta omissão sobre a boa-fé objetiva pós-contratual e o dever de mitigar o prejuízo (art. 422 do CC), consubstanciados no depósito judicial de R$ 31.192,70, observa-se que tal fato não possui o condão de descaracterizar o ilícito civil ou afastar o dano moral. O acórdão ratificou que a venda
a non domino
é nula de pleno direito, conforme o artigo 166, inciso II, do Código Civil, que estabelece ser nulo o negócio jurídico quando for impossível o seu objeto. Embora a restituição dos valores seja um dever anexo à nulidade para evitar o enriquecimento sem causa, ela não apaga os transtornos e a frustração das legítimas expectativas da compradora de boa-fé, que se viu privada do imóvel e envolvida em demanda judicial.

Por fim, no que tange à aplicação do artigo 944, parágrafo único, do Código Civil para redução do quantum indenizatório, o colegiado considerou o valor de R$ 8.000,00 adequado e proporcional. O v. acórdão recorrido fundamentou que a verba é condizente com a gravidade da negligência da vendedora e o valor global da transação (R$ 140.000,00), não havendo a desproporção alegada.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)